Tribunal: TJMT
Processo: 1000907-67.2026.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000907-67.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Direitos e Títulos de Crédito, Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[MARCELO FALCAO FERREIRA - CPF: 452.112.301-59 (ADVOGADO), KONNTE - SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - ME - CNPJ: 11.090.084/0001-18 (AGRAVANTE), REGINALDO DE ARAUJO SILVA - CPF: 859.615.824-34 (AGRAVADO), DANIEL MELLO DOS SANTOS - CPF: 014.696.096-30 (ADVOGADO), WARLLEY NUNES BORGES - CPF: 053.381.946-60 (ADVOGADO), DEVAIR CAROLINO - CPF: 451.447.886-53 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. PAGAMENTO PARCIAL E ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. REITERAÇÃO DE TESES DEFENSIVAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos de execução de título extrajudicial, fundada em instrumento particular de confissão de dívida no valor de R$ 120.000,00, na qual o Juízo de origem rejeitou exceção de pré-executividade que alegava excesso de execução decorrente da utilização de índice de correção monetária supostamente indevido e da ausência de abatimento de pagamentos parciais.

II. Questão em discussão

A controvérsia consiste em verificar: (i) se a alegação de excesso de execução, fundada em supostos pagamentos parciais e aplicação de índice de correção monetária inadequado, pode ser examinada em sede de exceção de pré-executividade; (ii) se há preclusão consumativa diante da reiteração de matérias já anteriormente suscitadas e rejeitadas em incidentes defensivos.

III. Razões de decidir

A exceção de pré-executividade constitui instrumento de natureza excepcional, admitido para o exame de matérias cognoscíveis de ofício e que não demandem dilação probatória, conforme orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça (Súmula 393/STJ).

A discussão acerca de excesso de execução fundada em alegação de pagamento parcial e impugnação de índices de atualização monetária, quando dependente de reconstituição do histórico da dívida e análise contábil, revela-se incompatível com a via estreita da exceção de pré-executividade, exigindo, em regra, a utilização dos embargos à execução (art. 914 do CPC).

A ausência, no instrumento recursal, de documentação suficiente a demonstrar de plano o alegado excesso de execução impede o reconhecimento da plausibilidade jurídica da tese recursal.

A reiteração de matérias defensivas já anteriormente deduzidas e rejeitadas em incidentes processuais, sem apresentação de elementos novos relevantes, caracteriza comportamento incompatível com a boa-fé processual e autoriza o reconhecimento da preclusão consumativa.

Inexistência dos requisitos do art. 300 do CPC para concessão de tutela de urgência recursal, notadamente diante da ausência de demonstração concreta de risco de dano grave ou irreparável.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: A exceção de pré-executividade não se presta à análise de alegação de excesso de execução quando esta depende de dilação probatória ou de reconstituição contábil do débito.

A reiteração de matérias defensivas já apreciadas em incidentes anteriores, sem inovação relevante, enseja a incidência da preclusão consumativa.

A ausência de prova pré-constituída suficiente no agravo de instrumento impede o reconhecimento da probabilidade do direito e afasta a concessão de tutela recursal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela
Konnte – Segurança e Vigilância Ltda. – ME
contra a decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n.o 1051705-16.2020.8.11.0041, ajuizada por
Reginaldo de Araujo Silva
, fundada em instrumento particular de confissão de dívida no valor de R$ 120.000,00.

A decisão agravada, lançada no id. 216411379, consignou que a executada opôs nova exceção de pré-executividade (id. 185623061), sustentando, em suma, excesso de execução, ao argumento de que teria sido aplicado índice de correção monetária inadequado IGPM, em vez de INPC, bem como de que não teriam sido abatidos valores já adimplidos. Consta, ainda, que o exequente apresentou impugnação (id. 198666655), defendendo a rejeição do incidente sob os fundamentos de preclusão e necessidade de dilação probatória. Ao decidir, o magistrado de primeiro grau assentou: (i) que a exceção de pré-executividade constitui via excepcional, restrita a matérias cognoscíveis de ofício e insuscetíveis de dilação probatória; (ii) que a controvérsia acerca do índice de atualização monetária e, sobretudo, sobre a existência de pagamentos parciais reclamaria análise contábil aprofundada, quiçá prova pericial, incompatível com a estreita via eleita; (iii) que a executada já havia suscitado discussão semelhante em exceção de pré-executividade anterior e, posteriormente, em “impugnação à execução”, ambas rejeitadas, inclusive com manutenção das decisões em sede recursal; (iv) que a renovação defensiva caracterizaria afronta à concentração dos atos de defesa e incidência de preclusão consumativa; e (v) que, embora reputasse a conduta da executada de nítido viés protelatório, deixava de aplicar, por ora, a sanção por litigância de má-fé. Ao final, rejeitou a exceção de pré-executividade, indeferiu momentaneamente o pedido de condenação por má-fé e determinou a intimação da parte exequente para, em quinze dias, requerer medida efetiva à satisfação do crédito, com apresentação de planilha atualizada do débito.

Irresignada, a agravante sustenta, em síntese, que: (i) a decisão recorrida incorreu em ilegalidade ao afastar, de forma absoluta, o exame do alegado excesso de execução, apesar da existência, segundo diz, de prova documental idônea e pré-constituída acerca de pagamentos parciais efetivamente realizados e da adoção de índice de correção monetária não previsto no título; (ii) a exceção de pré-executividade não foi manejada para rediscutir cláusulas contratuais nem para produzir prova complexa, mas apenas para demonstrar, com base em comprovantes bancários, fatos objetivos atinentes ao pagamento parcial e ao excesso de cobrança; (iii) o raciocínio adotado pelo juízo de origem esvaziaria, na prática, o próprio instituto da exceção de pré-executividade; (iv) não há falar em preclusão consumativa ou material, porque as insurgências anteriores teriam sido afastadas apenas por razões formais, sem qualquer pronunciamento jurisdicional de mérito sobre o
quantum debeatur
; (v) a decisão agravada violaria o contraditório substancial, o devido processo legal e a vedação ao enriquecimento sem causa, ao admitir o prosseguimento da execução rumo a atos expropriatórios sem controle judicial efetivo do valor exigido; e (vi) estariam presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano, em razão da possibilidade de bloqueios e constrições patrimoniais em execução que, segundo a recorrente, já superaria R$ 180.000,00, razão pela qual requer o provimento do recurso para afastar o reconhecimento da preclusão consumativa e determinar que o Juízo de origem aprecie o alegado excesso de execução à luz da prova documental já constante dos autos.

Sobreveio decisão monocrática, na qual foi
indeferida
a tutela antecipada recursal, id. 340949896.

As informações foram prestadas pelo magistrado de origem no id. 344523375.

Consoante certidão de id. 346879860, decorreu o prazo legal em 11/02/2026 sem que o agravado Reginaldo de Araujo Silva apresentasse contraminuta.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 09 de abril de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial em que a parte executada, Konnte Segurança e Vigilância Ltda., opôs nova Exceção de Pré-Executividade (id. 185623061), arguindo, em suma, a existência de excesso de execução.

Sustentou, para tanto, a aplicação de índice de correção monetária supostamente inadequado (IGP-M em vez de INPC) e a ausência de abatimento de valores que alega já ter adimplido. Requereu, ao final, o acolhimento do incidente, a retificação do valor devido e a condenação do exequente por litigância de má-fé, com devolução em dobro dos valores indevidamente cobrados.

O exequente, devidamente intimado, apresentou impugnação (id. 198666655), pugnando pela rejeição da exceção, ao argumento de que as matérias estão preclusas e demandam dilação probatória. Ao final, ainda, requereu a condenação da excipiente por litigância de má-fé.

Em seguida, o douto magistrado
a quo
rejeitou a exceção de pré-executividade, com fulcro na inadequação da via eleita, na manifesta necessidade de dilação probatória e na ocorrência da preclusão consumativa.

Contra essa decisão, insurge-se a agravante, alegando, em síntese, que: (i) a decisão recorrida incorreu em ilegalidade ao afastar, de forma absoluta, o exame do alegado excesso de execução, apesar da existência, segundo diz, de prova documental idônea e pré-constituída acerca de pagamentos parciais efetivamente realizados e da adoção de índice de correção monetária não previsto no título; (ii) a exceção de pré-executividade não foi manejada para rediscutir cláusulas contratuais nem para produzir prova complexa, mas apenas para demonstrar, com base em comprovantes bancários, fatos objetivos atinentes ao pagamento parcial e ao excesso de cobrança; (iii) o raciocínio adotado pelo juízo de origem esvaziaria, na prática, o próprio instituto da exceção de pré-executividade; (iv) não há falar em preclusão consumativa ou material, porque as insurgências anteriores teriam sido afastadas apenas por razões formais, sem qualquer pronunciamento jurisdicional de mérito sobre o
quantum debeatur
; (v) a decisão agravada violaria o contraditório substancial, o devido processo legal e a vedação ao enriquecimento sem causa, ao admitir o prosseguimento da execução rumo a atos expropriatórios sem controle judicial efetivo do valor exigido; e (vi) estariam presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano, em razão da possibilidade de bloqueios e constrições patrimoniais em execução que, segundo a recorrente, já superaria R$ 180.000,00, razão pela qual requer o provimento do recurso para afastar o reconhecimento da preclusão consumativa e determinar que o Juízo de origem aprecie o alegado excesso de execução à luz da prova documental já constante dos autos.

Pois bem. A controvérsia devolvida a este Colegiado cinge-se a verificar se a decisão agravada deve ser reformada para: afastar o reconhecimento de preclusão consumativa; admitir, em sede de exceção de pré-executividade, o exame da alegação de excesso de execução fundada em suposta adoção de índice de correção monetária indevido e em alegados pagamentos parciais; e, por consequência, obstar o prosseguimento da execução até apreciação do mérito da insurgência defensiva.

A exceção de pré-executividade, como é cediço, não possui disciplina legal exaustiva, sendo instituto de construção pretoriana acolhido pela jurisprudência para permitir, no bojo da execução, a arguição de matérias cognoscíveis de ofício e demonstráveis de plano, sem necessidade de dilação probatória.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça há muito consolidou que o cabimento do incidente supõe, cumulativamente, requisito material e requisito formal: de um lado, a matéria deve ser suscetível de conhecimento
ex officio
; de outro, a decisão deve poder ser tomada sem aprofundamento instrutório.

A propósito, a Súmula 393 do STJ enuncia que
“a exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória”.
Embora o enunciado tenha sido formulado em sede de execução fiscal, sua razão jurídica foi irradiada pela própria jurisprudência superior para a execução em geral, inclusive a de título extrajudicial, como revela a orientação segundo a qual a exceção somente é cabível quando versar sobre matéria de ordem pública e dispensar qualquer dilação probatória; e, ainda, o entendimento de que a necessidade de exame contábil mais aprofundado inviabiliza a discussão pela via incidental.

No caso concreto, a decisão agravada rejeitou a objeção defensiva sob dois fundamentos centrais e convergentes: inadequação da via eleita em razão da necessidade de dilação probatória e preclusão consumativa, decorrente da reiteração de matérias já antes suscitadas por expedientes defensivos reputados inadequados. E, à luz do acervo disponibilizado, não vislumbro fundamento bastante para a reforma do
decisum
.

Com efeito, a agravante sustenta que a insurgência seria amparada em
“prova documental idônea e pré-constituída”,
consistente em comprovantes bancários e em demonstração de emprego de índice de correção monetária supostamente não previsto no título. Ocorre que, conforme o teor da decisão agravada, o magistrado entendeu necessária a “análise contábil aprofundada, quiçá a produção de prova pericial” para a verificação da adequação do índice aplicado e para a comprovação e abatimento de supostos pagamentos parciais.

A alegação de
excesso de execução
, quando fundada em cálculos substitutivos, questionamento de índice de atualização monetária, abatimentos parciais e reconstrução do histórico do débito, nem sempre se reveste de cognoscibilidade imediata. Em não raras hipóteses, demanda cotejo do título, da evolução do saldo, dos critérios de atualização, dos pagamentos efetivados, de sua vinculação causal ao débito exequendo e de sua correta apropriação contábil.

Não é por outra razão que o sistema processual reserva ao executado, o meio típico de defesa de maior amplitude cognitiva, sendo os embargos à execução, na forma do art. 914 do CPC, instrumento vocacionado à veiculação de impugnações que extrapolam o campo restrito das matérias imediatamente aferíveis no próprio processo executivo. Também a norma do art. 805 do CPC, que consagra a menor onerosidade ao executado, não autoriza, por si só, a subversão das vias processuais adequadas, nem transforma qualquer debate sobre composição do débito em matéria automaticamente apreciável por exceção de pré-executividade.

Por sua vez, a agravante procura afastar essa conclusão afirmando que o juízo de origem teria esvaziado, em termos práticos, o instituto da exceção de pré-executividade. Contudo, razão não lhe assiste.

A decisão recorrida não afirmou ser impossível, em absoluto, discutir excesso de execução em objeção incidental; apenas consignou, para o caso concreto, que as teses então deduzidas reclamavam aprofundamento incompatível com a via excepcional escolhida. E essa premissa se harmoniza com a jurisprudência superior, segundo a qual a exceção não comporta discussão cuja solução dependa de reexame contábil, elaboração de laudo ou cognição fático-probatória ampliada.

O precedente divulgado pelo STJ, inclusive, ao admitir a complementação de prova documental em sede de exceção de pré-executividade, o faz sob premissa expressa de que as provas sejam pré-existentes e de que a controvérsia permaneça solucionável sem dilação probatória; vale dizer, não se converte a objeção em sucedâneo amplo dos embargos à execução.

A propósito,
verbis
:

“EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – REJEIÇÃO – CONTINUIDADE DA EXECUÇÃO – DILAÇÃO PROBATÓRIA – NECESSIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A exceção de pré-executividade só pode ser aceita em casos excepcionais e diante de elementos manifestos, e tem o seu cabimento quando a matéria invocada for suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz e seja desnecessária a dilação probatória
.”
(RAI n. 1009805-45.2021.8.11.0000, minha relatoria, j. 11.08.2021 – negritei).

Acerca do tema, o c. STJ, sob o rito dos recursos repetitivos, firmou entendimento no sentido de que, quando for necessária a dilação probatória, à exceção de pré-executividade não pode ser utilizada, consoante visto na espécie, senão vejamos,
verbis
:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDE. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. SÚMULA No 568/STJ. MATÉRIA FÁTICA. REEXAME. SÚMULA No 7/STJ.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ).

2. Verificada a multiplicidade de recursos interpostos pela mesma parte litigante, impõe-se o não conhecimento daqueles que foram protocolizados posteriormente em virtude da ocorrência da preclusão consumativa.

3.
Nos termos da jurisprudência desta Corte, firmada quando do julgamento do REsp no 1.110.925/SP, julgado sob o rito dos recursos repetitivos,
a exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem a necessidade de dilação probatória
.
Incidência da Súmula no 568/STJ. [...]”
(AgInt no AREsp n. 1.210.051/MG, 3a Turma, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 08.10.2018 – negritei e grifei).

No tocante ao argumento de inexistência de
preclusão consumativa
, igualmente não identifico, nas peças acessíveis, base segura para a reforma.

A decisão agravada foi explícita ao registrar que houve exceção de pré-executividade anterior, em que já se alegara pagamento da dívida; esse incidente foi rejeitado por decisão do juízo e confirmado em agravo de instrumento; posteriormente, a executada tentou rediscutir a matéria por “impugnação à execução”, igualmente rechaçada, com manutenção em sede recursal; e a nova exceção torna a suscitar, sob outra formulação, a mesma discussão relativa a pagamento e excesso de execução.

Sob essa moldura, o magistrado concluiu que a renovação da defesa, em incidentes sucessivos e inadequados, vulnera a concentração defensiva e a boa-fé processual. Tal raciocínio, embora possa ser refinado tecnicamente para distinguir preclusão formal, preclusão consumativa e propriamente coisa julgada material, não se apresenta, no caso, como
error in judicando
apto a ensejar a reforma imediata.

O ponto decisivo é que, mesmo abstraída a terminologia adotada, remanesce hígido o outro fundamento autônomo da decisão: a inadequação da via eleita diante da necessidade de dilação probatória. E, uma vez subsistente esse fundamento, o desfecho de rejeição da exceção mantém-se incólume.

Também não se evidencia violação aos arts. 9o, 10 e 489 do CPC.

Consoante se vê, a decisão agravada expôs, com clareza, os fundamentos de fato e de direito que embasaram a rejeição da exceção: delimitou o objeto do incidente, examinou as teses defensivas, contrapôs-lhes a exigência de via adequada e a necessidade de dilação probatória, recuperou o histórico processual reputado relevante e concluiu pela rejeição do pedido. Não se trata, pois, de pronunciamento sem fundamentação, mas de decisão contrária ao interesse da executada. E a contrariedade ao interesse da parte, não se confunde com negativa de prestação jurisdicional. O CPC exige decisão fundamentada, não decisão coincidente com a tese deduzida pelo litigante.

Nada impede, por evidente, que a executada se utilize, no processo de origem, dos meios processuais adequados e juridicamente disponíveis para discutir, nos limites e pressupostos próprios, a composição do débito exequendo.

O que não se pode afirmar, à vista das peças efetivamente reunidas neste instrumento, é que o juízo
a quo
estivesse obrigado a converter a exceção de pré-executividade em sucedâneo amplo de embargos, ou a instaurar no bojo do incidente cognição incompatível com sua natureza excepcional. A preservação do devido processo legal também reclama respeito à funcionalidade das formas processuais, sobretudo na execução, em que a celeridade e a efetividade convivem com o contraditório em regime próprio.

Por essas razões, entendo que a decisão agravada deve ser mantida, seja porque a matéria veiculada, nos contornos em que deduzida, não se revela comprovável de plano em sede de exceção de pré-executividade, seja porque a reiteração de insurgências incidentais sobre o mesmo núcleo controvertido, após pronunciamentos anteriores já referidos pelo juízo de origem, não recomenda o acolhimento da tese recursal.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 09 de abril de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026